Tribunal: TJDFT
Processo: 0738457-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. desconstituição do negócio jurídico de consórcio celebrado entre as partes. CONSUMIDOR COMO AUTOR DA DEMANDA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria com fundamento no local do domicílio do consumidor, que não teria observado, ao propor a demanda, os critérios territoriais a que aludem as regras previstas nos artigos 46 e 53, ambos do CPC, tratando-se, portanto, de hipótese de escolha aleatória de foro. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, de modo que não é viável a declinação, de ofício, pelo órgão jurisdicional, sobretudo nos casos de escolha de foro promovida pelo consumidor.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo no caso de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso concreto, ao destacar a necessidade de prevalência do parâmetro alusivo ao local do domicílio do consumidor, diante da pretensa inobservância dos critérios a que aludem as regras previstas nos artigos 46 e 53, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo suscitado promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
5. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
6. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao exercício de sua defesa.
7. No caso em análise o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva.
8. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília).